Tribunal: TJMT
Processo: 0000531-35.2016.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000531-35.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THYAGO NASCIMENTO FERNANDES - CPF: 041.547.491-45 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFISSIONAL DE OPTOMETRIA - ALEGADA INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO –

MEDIDA DE REGULARIZAÇÃO DA EMPRESA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança - remédio de natureza constitucional - visa a proteção de direito líquido e certo, exigindo a constatação de plano do direito alegado, e por ter rito processual célere, não comporta dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO NASCIMENTO FERNANDES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo ora Apelante, em face de suposto ato coator atribuído a
Secretaria Municipal de Saúde e o Fiscal Sanitário Jacildo de Siqueira Pinho
, denegou a ordem de segurança formulada, aplicando os Decretos no 20.931, de 11.01.1932 e Decreto no 24.492, de 28.06.1.934, para concluir pela legalidade do ato da autoridade coatora, uma vez que o Impetrante não pode instalar consultório para atendimento a clientes.

Em síntese, narra o Apelante que impetrou o mandamus em decorrência de atos praticados pelos prepostos do Município de Diamantino que indeferiram a expedição de alvará sanitário ao seu estabelecimento.

Para tanto, sustenta ser técnico optometrista, e apenas procurava desenvolver suas atividades conforme lhe faculta sua formação, tal como já decidido pelo Pretório Excelso.

Por fim, requer a reforma da sentença objurgada, com o reconhecimento da legalidade de sua atividade e consequente concessão da segurança, e que seja dada nova capitulação da sentença para reconhecer a ausência de interesse processual do recorrente, dado o lapso temporal. (Id. 2196739).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso interposto. (Id. 2852810).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO NASCIMENTO FERNANDES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo ora Apelante, em face de suposto ato coator atribuído a
Secretaria Municipal de Saúde e o Fiscal Sanitário Jacildo de Siqueira Pinho
, denegou a ordem de segurança formulada, aplicando os Decretos no 20.931, de 11.01.1932 e Decreto no 24.492, de 28.06.1.934, para concluir pela legalidade do ato da autoridade coatora, uma vez que o Impetrante não pode instalar consultório para atendimento a clientes.

Analisando os autos desde a origem, cuida-se de Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar impetrado por Thiago Nascimento Fernandes, contra ato de Adélia Maria Santos - Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, e Jacildo de Siqueira Pinho, notificação n. 000118, que embargou a clínica de Optometria do Impetrante.

Em sede de liminar, o Impetrante pleiteou a emissão do competente Alvará Sanitário em seu benefício, para que possa normalmente exercer sua profissão, até a decisão final do mandamus.

O Juiz Singular indeferiu a liminar em 26.02.2016, sob a fundamentação de que o Impetrante violou ato médico, afastando o fumus boni iuris necessário a concessão da liminar.

O Magistrado de 1o grau proferiu sentença definitiva, julgando improcedente o pedido, denegando a ordem de segurança formulada, em 14/09/2017, aplicando os Decretos no 20.931, de 11.01.1932 e Decreto no 24.492, de 28.06.1.934. (Id. 2196721).

Irresignado com a sentença, o Impetrante propôs o presente recurso postulando pela sua reforma, para em consonância com as novas interpretações que vem sendo dada a atividade desempenhada (Optometrista), reconhecer a legalidade da sua atividade e consequentemente conceder a segurança pleiteada, e alternativamente dar nova capitulação a sentença para reconhecer a ausência de interesse processual do Recorrente, dado o lapso temporal, eis que o pedido do Recorrente era para fins de expedição de Alvará Sanitário referente ao ano de 2016, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Razão não assiste ao Apelante.

Com efeito, analisando detidamente as razões da impetração e os documentos que a instruem, verifica-se que o Impetrante/Apelante buscou pela via do Mandado de Segurança combater a suposta ilegalidade da autoridade impetrada, que, na qualidade de Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, o teria negado a expedição de Alvará Sanitário de funcionamento, sem contudo, ter juntado qualquer documento capaz de demonstrar de plano a existência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora.

Em que pese o Apelante seja Técnico em Optometria (Id.

2196388) e, consequentemente esteja apto a exercer a profissão de optometrista, prevista no artigo 3o do Decreto no 20.931/1932, cuja atividade está descrita na Portaria no 397, de 09-10-2002 (Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego), a verdade é que não restou demonstrado nos autos a existência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora.

Como se sabe, para o êxito do writ, é imprescindível que os fatos aduzidos na inicial se comprovem desde a sua impetração, ou seja, exige-se prova pré-constituída da lesão ou ameaça de lesão ao direito líquido e certo do Impetrante/Apelante, uma vez que essa modalidade demanda rito processual peculiar, orientado pelo princípio da celeridade, não se admitindo dilação probatória.

A Constituição Federal, conquanto não defina o writ, reza, em seu artigo 5o, LXIX, que “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
.”

Trata-se, portanto, de ação constitucional, de natureza predominantemente mandamental, útil ao acautelamento de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade ou delegado do poder público, o que, na hipótese, não se verifica de plano.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso. 2.
O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.
3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.
(STF - MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016).” [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

“ CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR COATOR – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO
.
Se inexistir prova da negativa no fornecimento de certidão requerida, descabe em sede desta ação constitucional, reconhecer violação a direito líquido e certo do Impetrante.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 111383/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20-2-2017, Publicado no DJE 16-3-2017).” [Destaquei]

Nesse sentido, o Mandado de Segurança é um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de plano, devendo o autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.

No caso, pelos documentos acostados nos autos, verifica-se que o ato da autoridade coatora não negou reconhecimento ao exercício da profissão de Técnico Optometrista ao Recorrente, apenas obstou a expedição de Alvará Sanitário ao seu estabelecimento em razão da irregularidade sanitária constatada no momento da inspeção (Id. 2196408).

De fato, os documentos constantes nos autos, da parte Apelante, não são capazes de demonstrar a concretude do ato atacado.

Assim é que, não fazendo prova do alegado em ação mandamental, o Impetrante/Apelante não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação, com vistas ao reconhecimento de seu direito líquido e certo.

Por fim, convém notar que não é o caso de reconhecimento da perda superveniente do objeto em razão do decurso do tempo da ação mandamental, consistente, justamente, no interesse de agir do autor que, ainda demonstrou necessitar do provimento judicial e ante a utilidade de tal provimento lhe representa, dado que eventual decisão a seu favor lhe traria importantes consequências práticas ao desempenho de seu mister no ano de 2.016, ocasião em que não dispôs de alvará de funcionamento.

Ante o exposto, ausente a prova pré-constituída do direito alegado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Thiago Nascimento Fernandes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020